Tribunal: TJES
Processo: 5000277-61.2019.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000277-61.2019.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: MARCIA CARLOS LEAL PINTO
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente/requerida em face de sentença que julgou procedente o pedido de reparação material (R$199,00) e moral (R$10.000,00), por não recebimento do produto adquirido (boneca).

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar ilegitimidade passiva, perda superveniente do objeto, inexistência de nexo causal, ausência de ato ilícito pela ré e não ocorrência de danos morais.

A parte recorrida/autora apresentou contrarrazões intempestivas.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Alega a recorrente ausência de responsabilidade no negócio jurídico com o autor/recorrido, todavia, tal alegação não merece prosperar, pois pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e,
in casu
, a pertinência subjetiva da requerida resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito,
pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva.

Quanto à suposta
perda superveniente
, observa-se que não fora alegado na contestação, e os prints juntados no Recurso seriam de 2019, ou seja, fato antigo, alegado apenas em sede recursal, não cabendo inovação em sede de recurso, com apresentação de novas provas, razão pela qual, p
reclusa tal alegação, rejeita-se
.

DO MÉRITO

De início, cumpre esclarecer que a ação se sustenta nas alegações autorais de que adquiriu uma boneca, no valor de R$ 199,00 (cento e noventa e nove reais), junto ao sítio eletrônico da ré, contudo o mesmo não teria sido entregue, sem solução junto às solicitações administrativas, requerendo ao fim a devolução do valor de R$ 199,00 (cento e noventa e nove reais), além da condenação no pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A requerida por sua vez, alega responsabilidade de terceiro vendedor, sendo meramente marketplace, não podendo portanto ser responsabilizada.

Inicialmente, cabe ressaltar que a demanda se traduz em típica relação de consumo, tendo sido devidamente invertido o ônus da prova, conforme fundamentado em sentença “a quo”.

Com efeito, inobstante as alegações da ré/recorrente de que as condenações impostas seriam indevidas, uma vez que não teria responsabilidade jurídica no negócio comprador-vendedor, a Recorrente se encontra na cadeia de fornecimento do produto, razão pela qual responde solidariamente (art. 7º, parágrafo único c/c art. 14, CDC) pelos danos causados ao consumidor, surgindo o dever de indenizar.

Nesse sentido, mesmo que a empresa recorrente, classificada como
marketplace
, não tenha vendido diretamente o produto, está-se diante de um caso que envolve responsabilidade objetiva e solidária. Por esse motivo, o fornecedor se torna responsável pelos prejuízos sofridos pelo cliente, independentemente de ter agido com má-fé ou culpa, ressaltando que tal responsabilidade é risco inerente ao negócio, já que recebe valores pela intermediação da atividade comercial (
marketplace)
e, portanto, deve responder pelo ônus da atividade.

Quanto a responsabilidade da recorrente/requerida, esta é objetiva e solidária, pois trata-se de relação de consumo, invertendo-se o ônus da prova, haja vista que estão preenchidos os requisitos da verossimilhança e da hipossuficiência autoral, nos moldes do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e neste sentido é o entendimento:

“
RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR VÍCIO NO SERVIÇO. CDC. EMPRESA COMPONENTE DA REDE DE FORNECIMENTO. MARKETPLACE. PRODUTO NÃO ENTREGUE POR PARCEIRO COMERCIAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO BEM AJUSTADA. NEGA PROVIMENTO AO RECURSO. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1000392- 96.2021.8.26.0547; Relator (a): Matheus Romero Martins; Órgão Julgador: Turma Recursal Cível e Criminal; Foro de Santa Rita do Passa Quatro - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 30/06/2022; Data de Registro: 30/06/2022)”.

Assim assiste razão à manutenção da sentença em seus termos, no concernente a restituição material,
razão pela qual vota-se pela manutenção da sentença quanto à reparação material arbitrada em R$199,00
.

Quanto a reparação moral, contudo, acolhe parcialmente o pleito da recorrente, pois desproporcional o valor arbitrado em juízo “a quo”.

Embora se reconheça a falha na prestação de serviço da requerida, quanto a ausência da entrega do produto, necessitando a recorrida movimentar o judiciário para socorrer-se ao seu direito de restituição do valor, torna-se desarrazoável a aplicação de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pela retenção de R$ 199,00, não havendo nos autos qualquer plus que justifique o valor arbitrado, devendo estes serem ponderados em sua função pedagógica, a fim de coagir o recorrente/requerido a adotar conduta mais diligente, evitando que situações similares se repitam, a capacidade econômica da ré, a também a vedação ao enriquecimento ilícito e o princípio da proporcionalidade, razão pela qual vota-se a reforma da sentença a fim de reduzir o valor fixado em indenização moral, que neste ato fixo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto e se lhe
DA PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reduzir o valor da indenização moral para R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55, Lei 9.099/95, nos termos da fundamentação.

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)